Tribunal: TJPA
Processo: 0026459-06.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026459-06.2015.8.14.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TAMILI SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0026459-06.2015.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SALINOPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA: TAMILI SANTA BRÍGIDA

ADVOGADO: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO – Def. Púb.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISOR: Dr. ALTERMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DENTRO DA LEGALIDADE INERENTE AO TEMA.

SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPERATIVO LEGAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há margem para reforma da dosimetria penal quando, a sentença objurgada, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para a fixação da reprimenda corporal, inexistindo reparos a serem feitos.

2. Há, considerando os parâmetros objetivos da pena fixada, necessário dever de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, tudo nos termos do Art. 44 do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis que, após regular instrução, condenou a ré como incursa nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
, fixando-lhe para tanto a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser observada inicialmente em regime aberto.

Fáticamente, a denúncia sustenta que, no dia 26/06/2015, durante uma abordagem policial, a ora apelada restou flagranteada portando 03 (três) pacotes contendo a substância entorpecente bezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína. Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a recorrida pelo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06 e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação, condenando a ré nas penas antes delineadas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação, insurgindo-se unicamente contra a pena fixada em desfavor da apelada, pretendendo assim, sua majoração ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, a Defesa Técnica manifestou-se pelo não provimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso aviado, afirmando pela necessária majoração da pena fixada em desfavor da ora apelada.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, o mérito recursal cinge-se, precipuamente, em constatar-se a regularidade e legalidade da pena imposta a apelada na medida em que, sustenta o Ministério Público do Estado do Pará, sua fixação abaixo do mínimo legal decorreu de uma aplicação equivocada da norma penal, no ponto, assim afirmou o Promotor de Justiça em suas razões:

(...)

A insatisfação que sobrevém ao julgado, se consubstancia na aplicação, como dito, de pena abaixo do mínimo legal., ao observar-se a consideração de redutores de pena, que apesar de legalmente consagrados, não possuem o condão de mitigarem a pena abaixo do mínimo estipulado no tipo penal em destaque.

(...)

Desta feita, registra-se que, mesmo fazendo jus à anunciada causa de diminuição de pena, qual seja, aquela prevista no Art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, a pena de TAMILI SANTA BRÍGIDA não pode ser reduzida abaixo do mínimo.

Assim, ao que se pode constatar, o nó górdio do recurso aviado não perpassa: (i) em questionar a fundamentação adotada pelo juízo para fixar a pena base próxima ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria penal, (ii) tampouco em atacar a fundamentação adota para reduzir – na terceira fase da dosimetria penal – a pena em 2/6, concentrando-se em questionar unicamente a redução da pena para aquém do mínimo legal e, nesse ponto, é imperioso ressaltar que há um equivoco técnico contido nas razões recursais, na medida em que, o fundamento e jurisprudência utilizados calcam-se na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça –
que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal –
e, o pleito deduzido, pretende a consideração da redução da pena fixada abaixo do mínimo legal
na terceira fase da dosimetria penal
.

Reafirmo, há distinção técnica e, portanto, consequências práticas distintas decorrentes do reconhecimento e aplicação de uma atenuante genérica na segunda fase da dosimetria penal e de uma causa especial de redução de pena. Tal circunstância é comezinha no direito penal.

Assim posta a questão recursal, simplifica-se a consideração a ser feita na medida em que, doutrina e jurisprudência convergem para a legalidade de que,
unicamente na terceira fase da dosimetria penal
, por ocasião do reconhecimento de uma causa especial de aumento ou diminuição de pena, pode a sanção ser estabelecida acima ou abaixo dos parâmetros abstratamente fixados na norma penal. Apenas para que se ilustre, destaco excerto do voto do E. Min. Jorge Mussi – integrante do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial n° 1.079.688-PR, em que afirmou:

(...)

Verifica-se que, consoante o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: na primeira é fixada a pena-base de acordo com as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo estatuto; na segunda são aplicadas atenuantes ou agravantes, se existentes: e, na terceira, verifica-se a ocorrência de causas especiais de aumento ou diminuição da sanção.

Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda.

Em igual sentido, há posicionamento deste Tribunal de Justiça, v.g., em julgado por mim proferido, que reconhece a legalidade de que, uma dada pena, seja estabelecida abaixo do mínimo legal na terceira fase da dosimetria penal, destaco:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Incabível condenar o réu pelo crime de furto qualificado quando as provas dos autos são frágeis e inconclusivas.

2. Não há que se reformar a dosimetria quando a pena restar aplicada aquém do mínimo legal pela aplicação de causa especial de diminuição da pena. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

4. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a publicação da sentença e a efetiva análise dos autos por este Tribunal, mister o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º e art. 109, VI, todos do Código Penal.

(2014.04543313-77, 133.955, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-05-27, Publicado em 2014-05-29)

Por fim, há nas contrarrazões recursais, pleito pela substituição da pena privativa de liberdade imposta a apelada, pelas penas restritivas de direito contidas no Art. 43 do Código Penal, vez que preenchidos os pressupostos contidos no Art. 44 do mesmo diploma legal e, nesse passo, consigno que, de fato, inexiste óbice ao reconhecimento do pleito, motivo porque substituto, nos moldes das normas retrocitadas, a pena privativa de liberdade estabelecida por duas penas restritivas de direitos contidas no rol do Art. 43 do Código Penal, cabendo ao juízo da execução eleger as espécies que melhor se adequem ao binômio expresso pela (i) realidade fática experimentada pela ré em cotejo com a (ii) necessidade de punir e reparar inerente a condenação penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o quantum de pena estabelecido em sentença e, por expressa determinação legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022